Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTO COMERCIAL. OBJETO IMPOSSÍVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO POR MEIO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A exceção de pré-executividade é admissível somente para arguir matérias que podem ser conhecidas pelo juiz de ofício, bem como aquelas que, sem constituir matéria de ordem pública, estejam previamente documentadas, sem que exijam dilação probatória.
1.1. No caso, as matérias arguidas na exceção de pré-executividade – nulidade do título executivo por objeto impossível (transferência de ponto comercial por pessoa que não detém a propriedade deste) -, além de não terem sido acompanhadas de prova pré-constituída, necessitam de dilação probatória, o que afasta a possibilidade de apresentação por meio de exceção de pré-executividade.
2. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo interno prejudicado.